Tribunal: TJMT
Processo: 1018610-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018610-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JONATHAN ROSA DOS SANTOS - CPF: 020.219.091-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – NEGATIVA DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO ESCORREITA – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO
PACOTE ANTICRIME
– IRRELEVÂNCIA – EQUIPARAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

“A Lei no. 13.964/2019, conhecida como
Pacote Anticrime
, revogou a norma prevista no § 2o do art. 2o da Lei no. 8.072/90, mas não alterou a natureza do Tráfico de Droga (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), que continua sendo equiparado a hediondo por força de expresso comando constitucional (art. 5o, inc. XLIII, da CF).

Para fins de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, o agente condenado por Tráfico de Droga (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) está sujeito, conforme o caso, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 112 da LEP, correspondentes a delitos hediondos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jonathan Rosa dos Santos
interpôs
Agravo em Execução Penal
, contra decisão sob Id. 143504158, em que o
MM. Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
indeferiu seu pedido para afastar a hediondez do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) e consequente cômputo da fração de 1/6 (relativa aos crimes comuns) para fins de progressão regimental.

Inconformada, a Defesa sustenta que o delito de tráfico de droga deixou de ser equiparado a hediondo, haja vista a revogação expressa do §2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, pela Lei n. 13.964/2019 (
Pacote Anticrime
) e demais alterações trazidas pela indigitada Lei, o que deve ser aplicado em favor do agravante.

Desta forma, busca ver reconhecida a natureza comum do
Tráfico de Entorpecente
e ordenada a adoção do índice de 1/6 no cálculo da pena para fins de progressão de regime (Id. 143504159).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do recurso (Id. 143504160).

Na fase do art. 589 do CPP,
a decisão foi mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 143504161).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 147485683), conforme sumário abaixo transcrito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA 16% (DEZESSEIS POR CENTO), ALEGANDO QUE, COM O ADVENTO DA LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEIXOU DE SER CONSIDERADO EQUIPARADO A HEDIONDO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA DO ARTIGO 112, §5o, DA LEP (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.964/2019), NO SENTIDO DE QUE APENAS O CRIME DE TRÁFICO DITO “PRIVILEGIADO” NÃO É CONSIDERADO HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA FINS DE PROGRESSÃO. PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Jonathan Rosa dos Santos

teve o pedido de afastamento do caráter hediondo do
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006)
indeferido
pelo
Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT e a negativa
não
merece reparos.

O tratamento diferenciado conferido ao
Tráfico de Drogas
decorre da
expressa
previsão constitucional trazida no art.
5o, inciso XLIII, da CF: “
a

lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
”.

O constituinte não classificou o
Tráfico de Entorpecentes
, a Tortura e o Terrorismo como hediondos, mas definiu que a eles são aplicáveis as
mesmas
regras atinentes aos crimes hediondos, daí serem denominados
hediondos

por equiparação
.

Para além disso, a
norma constitucional em debate é de
eficácia plena
, isto é, de aplicabilidade direta, imediata e integral. Não reclama complemento ou regulamentação do legislador, o que remete à ideia de que
em relação aos crimes de
hediondos por equiparação, é defeso
ao legislador ordinário conceder tratamento
menos
severo
do que o previsto em sede constitucional
.

A propósito, eis o ensinamento da doutrina:

“Fazendo uma análise sistemática e lógica, e começando pelo art. 5o, XLIII, da Constituição, somos obrigados a concluir que o legislador, mais uma vez, teve de obedecer ao constituinte, aplicando tratamento mais severo aos crimes hediondos (lei n. 8.072/90) e aos equiparados – tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Reflita-se, porém, que,
enquanto os crimes hediondos são definidos por lei ordinária, podendo incluir ou excluir condutas, como já ocorreu, o constituinte incluiu no dispositivo constitucional os crimes equiparados, e deixou explícitas as restrições das quais o legislador ordinário não pode abrir mão
”
(Antônio Lopes Monteiro, Crimes Hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos, 10a edição, Editora Saraiva, págs. 179-180).

Dito isso, afigura-se
irrelevante
a alteração promovida pela
Lei no. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao revogar o
§ 2o do art. 2o da Lei 8.072/90,
na medida em que, volto a repetir, a
natureza hedionda do
Tráfico de Entorpecentes
decorre de
expressa normativa constitucional
,
não
de ato de ato infraconstitucional.

E reforçando a linha de que a natureza do
Narcotráfico
permanece intacta, a Lei
no. 13.964/2019
introduziu no art. 112 da LEP o § 5o para, em sintonia com o entendimento já adotado pelos Tribunais Superiores, ressalvar que apenas o Tráfico de Drogas na forma
privilegiada
(art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006)
não
é considerado hediondo para fins de progressão de regime, o que implica na assertiva de que as demais modalidades do crime (
caput
e § 1o) continuam sujeitas a
tratamento mais gravoso
.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 118.533/MS, concluiu que ‘o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos’ (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016). 4.
O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5o do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33,
caput
e § 1o, da Lei de Drogas. 5. Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime)
, ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas (...). 6. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 25.4.2022). Destaquei.

Esta Corte partilha do mesmo entendimento:

“Em virtude da revogação do §2o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, ou seja, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.
In
caso, escorreita a decisão de primeiro grau que reconhece o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em acordo com precedentes do STJ e STF” (AgExec 1004522-07.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 9.5.2022).

Portanto, considerando que o art. 112 da LEP
enumera os percentuais aplicáveis à progressão de regime de acordo com a natureza do delito e as condições pessoais do apenado (se primário ou reincidente), é forçoso concluir que
o sujeito condenado por
Tráfico de Entorpecentes
deve cumprir uma das escalas previstas para crimes hediondos a fim de alcançar o benefício, não a de 16% (relativa aos crimes comuns), como defendido pelo agravante.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022